Tribunal: TJPA
Processo: 0809521-03.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5971 - Estaduais
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809521-03.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE BARCARENA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pela Defensoria Pública do Estado do Pará contra decisão proferida pela 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Barcarena, que, ao acolher embargos de declaração opostos pelo Município de Barcarena, atribuiu-lhes efeitos infringentes e restabeleceu a exigência de licenciamento prévio para veículos de turismo, conforme previsto na Lei Municipal nº 2.289/2022. A agravante sustenta nulidade da decisão por ausência de intimação prévia da parte contrária, em violação ao contraditório (art. 1.023, § 2º, do CPC).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de intimação da parte embargada, antes da atribuição de efeitos modificativos aos embargos de declaração, configura nulidade da decisão por ofensa ao contraditório e à vedação à decisão surpresa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é admitida, desde que decorrente da correção de vícios previstos no art. 1.022 do CPC, como contradição, omissão ou erro material.

A intimação prévia da parte contrária prevista no art. 1.023, § 2º, do CPC, embora recomendável, não é absoluta e deve ser relativizada à luz do princípio pas de nullité sans grief, quando inexistente prejuízo concreto.

A modificação da decisão liminar decorreu da necessidade de sanar contradição interna no provimento anterior, e não de fundamento novo ou estranho à lide, inexistindo, por isso, “decisão surpresa”.

A ausência de oitiva prévia não implicou prejuízo processual, pois a Defensoria Pública pôde se manifestar por meio do presente recurso e a matéria principal ainda será debatida amplamente na ação de origem.

Anular a decisão apenas para repetir o ato com mesma conclusão, sob fundamento exclusivamente formal, contrariaria os princípios da celeridade e da economia processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A atribuição de efeitos infringentes a embargos de declaração, quando decorrente da correção de vício intrínseco à decisão embargada, não exige, necessariamente, a intimação prévia da parte contrária, desde que ausente prejuízo concreto.

A vedação à decisão surpresa deve ser interpretada à luz do princípio da efetividade processual e não impede juízo de retratação fundado em contradição evidente na decisão anterior.

A nulidade processual exige demonstração de prejuízo efetivo, sendo inaplicável quando sanado por via recursal e inexistente alteração de fundamento substancial.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela Defensoria Pública do Estado do Pará em face de decisão interlocutória proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Barcarena. A referida decisão, prolatada em sede de embargos de declaração, acolheu o recurso do Município de Barcarena com efeitos infringentes para reformar deliberação anterior, restabelecendo a exigibilidade do licenciamento prévio para veículos de turismo, conforme previsto na Lei Municipal nº 2.289/2022.

A Agravante, em suas razões recursais, sustenta, única e exclusivamente, a nulidade da decisão agravada por vício de procedimento (
error in procedendo
). Argumenta que o juízo
a quo
, ao conferir efeitos infringentes aos embargos de declaração opostos pelo Município Agravado, modificou substancialmente a decisão liminar anteriormente deferida sem a prévia intimação da parte contrária, no caso, a Defensoria Pública, para se manifestar.

Aduz a Agravante que tal procedimento viola frontalmente o princípio do contraditório, positivado no artigo 1.023, § 2º, do Código de Processo Civil, o que acarretaria a nulidade absoluta do ato decisório. Requer, por isso, a concessão de tutela recursal para suspender a decisão e, ao final, o provimento do recurso para declarar a sua nulidade.

Em análise prefacial, esta Relatoria indeferiu o pedido de efeito suspensivo, por não vislumbrar, de plano, a violação ao devido processo legal apontada pela Agravante. Fundamentou-se que a própria legislação processual e a jurisprudência dos Tribunais Superiores admitem a concessão de efeitos infringentes aos embargos de declaração como consequência da correção de vícios, não se tratando de nulidade
per se
.

Intimado, o Município Agravado não apresentou contrarrazões, conforme certificado nos autos.

Instado a se manifestar, o Ministério Público, atuando como fiscal da ordem jurídica, emitiu parecer opinando pelo conhecimento e provimento do recurso. A douta Procuradoria de Justiça acolheu a tese da Agravante, ressaltando que a ausência de intimação prévia da parte embargada para se manifestar sobre os embargos com potencial efeito modificativo configura cerceamento de defesa e violação aos princípios do contraditório e da vedação à decisão surpresa, o que imporia a anulação da decisão recorrida.

Foram solicitadas informações ao juízo de origem, que as prestou detalhadamente, confirmando a sequência dos atos processuais e informando o atual estágio da Ação Civil Pública, que aguardava conclusão para sentença após o pedido de julgamento antecipado do mérito pela Defensoria Pública.

É o relatório do essencial.

VOTO

O presente recurso versa exclusivamente sobre a análise de um suposto vício de procedimento, consistente na atribuição de efeitos infringentes a embargos de declaração sem a prévia oitiva da parte embargada, ora Agravante.

A controvérsia, portanto, cinge-se a verificar se a conduta do magistrado de primeiro grau violou o disposto no art. 1.023, § 2º, do Código de Processo Civil e, por conseguinte, os princípios do contraditório e do devido processo legal.

Adianto que a irresignação da Agravante não merece prosperar.

A tese recursal, embora escorada em premissa processual relevante – a necessária observância do contraditório –, parte de uma interpretação rigorosamente formalista do dispositivo legal, que não se coaduna com a dinâmica dos provimentos de urgência nem com a finalidade precípua do instituto dos embargos de declaração.

É fundamental rememorar o contexto fático-processual que originou a decisão impugnada. A Defensoria Pública ajuizou Ação Civil Pública questionando a constitucionalidade da Lei Municipal nº 2.289/2022, que instituiu taxa de licenciamento para veículos de turismo. Em regime de plantão, o juízo concedeu parcialmente a liminar para suspender a exigência do licenciamento, mantendo, contudo, as tarifas de estacionamento.

O Município de Barcarena, então, opôs embargos de declaração, apontando contradição no provimento jurisdicional. O juízo
a quo
, já em expediente regular e em análise mais aprofundada, acolheu os embargos com efeitos modificativos para sanar a contradição e restabelecer a eficácia da norma municipal quanto à necessidade de licenciamento prévio.

A decisão que acolheu os embargos, embora tenha modificado o resultado prático da liminar, o fez como consequência direta e necessária da correção de um vício intrínseco à decisão embargada. A magistrada, ao reexaminar os autos, percebeu que a suspensão da exigência de licenciamento esvaziava o poder de polícia do município e gerava uma situação incoerente, justificando a alteração.

O Código de Processo Civil de 2015, de fato, positivou em seu artigo 1.023, § 2º, o entendimento já consolidado na jurisprudência de que, havendo possibilidade de modificação do julgado, a parte contrária deve ser intimada. Tal regra, contudo, não é absoluta e deve ser interpretada de forma teleológica.

A finalidade da norma é evitar a "decisão surpresa", garantindo que a parte não seja prejudicada por uma alteração no julgado sem que tenha tido a oportunidade de influir na convicção do magistrado.

No caso concreto, não se pode falar em prejuízo processual real ou em "decisão surpresa" no sentido estrito do termo. A matéria de fundo – a legalidade da taxa de turismo – já era o objeto central da lide desde a petição inicial. A decisão embargada era uma tutela provisória, de cognição sumária, marcada pela precariedade e pela possibilidade de revogação ou modificação a qualquer tempo, inclusive de ofício pelo magistrado.

A atuação do juízo
a quo
ao acolher os embargos representou, em essência, um juízo de retratação sobre a liminar, provocado pela parte adversa que apontou uma falha de lógica interna no provimento. A modificação não se deu com base em um fundamento novo, estranho à lide, mas sim pela reavaliação dos elementos já postos, sob a ótica da contradição apontada.

É pacífico o entendimento, inclusive no Superior Tribunal de Justiça, de que é possível conferir efeito infringente aos embargos de declaração, desde que a alteração do julgamento decorra da correção dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC. A modificação do julgado é, nesses casos, uma consequência lógica do saneamento da omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Nesta linha de raciocínio, a ausência da oitiva prévia da Defensoria Pública, embora represente uma inobservância da literalidade do § 2º do art. 1.023, não é suficiente, por si só, para macular de nulidade a decisão. Deve-se perquirir, à luz do princípio
pas de nullité sans grief
, a existência de prejuízo concreto à parte.

Qual teria sido o prejuízo da Agravante? A matéria de mérito, concernente à validade da lei municipal, continuará sendo amplamente debatida na instância de origem, com todas as garantias do contraditório e da ampla defesa. A decisão que se busca anular versa sobre uma tutela de urgência, de caráter provisório. A Agravante teve a oportunidade de se contrapor a essa decisão por meio do presente agravo, devolvendo toda a matéria ao Tribunal.

Ademais, anular a decisão por um vício formal, para que outra seja proferida após a manifestação da Defensoria Pública, com provável manutenção do mesmo entendimento pelo juízo (que já demonstrou sua convicção sobre a necessidade de corrigir a decisão anterior), atentaria contra os princípios da celeridade e da economia processual.

Com o devido respeito ao parecer ministerial, a aplicação irrestrita da norma, sem ponderar as especificidades do caso, levaria a um formalismo excessivo e contraproducente. A vedação à decisão surpresa (art. 10 do CPC) visa impedir que o juiz decida com base em fundamento sobre o qual as partes não tiveram oportunidade de se manifestar. Aqui, o fundamento foi a contradição apontada pelo Município, inerente à própria decisão liminar, e não um elemento novo trazido aos autos.

Portanto, a decisão agravada, ao sanar a contradição apontada, ainda que implicando modificação do dispositivo, agiu para restabelecer a coerência do provimento jurisdicional e a presunção de legitimidade do ato administrativo consubstanciado na Lei Municipal nº 2.289/2022. A correção do vício era medida que se impunha, sendo a infringência do julgado sua consequência natural.

Neste contexto, a decisão monocrática que indeferiu o efeito suspensivo deve ser integralmente mantida por este Colegiado. A atribuição de efeitos infringentes, no caso, não configurou violação ao devido processo legal, mas sim um ajuste necessário a um provimento liminar, de natureza precária, em conformidade com o dever do magistrado de zelar pela higidez e coerência de suas decisões.

A jurisprudência, embora majoritariamente zele pela regra do contraditório prévio, também reconhece situações em que a nulidade pode ser afastada pela ausência de prejuízo ou pela natureza do provimento jurisdicional. A decisão ora combatida se insere precisamente nesse espectro.

Dessa forma, a manutenção da decisão agravada é a medida que melhor se alinha à instrumentalidade do processo e à busca pela efetividade da jurisdição.

Ante o exposto, em consonância com a decisão monocrática proferida e divergindo do parecer ministerial, conheço do presente Agravo de Instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a decisão agravada, proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Barcarena, por entender que a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração, no caso concreto, representou consequência lógica da correção de vício na decisão embargada, não havendo que se falar em nulidade por ofensa ao contraditório.

É como voto.

Belém(PA), data do sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 29/10/2025